Tribunal: STF
Processo: HC 252649
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outra em favor de Jeison Aparecido de Almeida Borges contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 958.609/MS, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO EM LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 6)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 18 anos e um mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, sem direito ao recurso em liberdade. Pende de julgamento agravo em recurso especial.



    Alegam que o delito praticado não contém violência ou grave ameaça, que não foi caracterizado o periculum libertatis do paciente e que não há indícios de que este vá tentar se furtar à aplicação da lei penal.



    Apontam que a sentença condenatória não cuidou de caracterizar a necessidade de continuidade da prisão preventiva, o que demonstraria seu caráter de cumprimento antecipado de pena. (p. 9)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da monocrática mantida pelo ato coator:



    “No presente caso, verifica-se que, encerrada a instrução criminal, o paciente foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 18 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, mais 2.156 dias-multa, fixados no mínimo legal, sendo vedado o recurso em liberdade ao seguinte fundamento (fl. 42):



    ‘Por força do art. 387, §1°, do CPP, verifica-se que os réus foram presos em flagrante (feito de n. 0804271-52.2023.8.12.0018), com conversão em prisão preventiva, sem razão para alteração da medida, sobretudo diante da reincidências e circunstâncias desfavoráveis, de sorte que a situação foi agravada nesta sentença penal’.



    O Tribunal de origem, por sua vez, afastou qualquer ilegalidade na custódia, consignando o seguinte (fl. 19):



    ‘Ora, se o paciente ficou custodiado durante toda a instrução e foi condenado ao cumprimento de pena em regime fechado, bem como não havendo fundamentos novos que justifiquem sua soltura, não deve ser concedido o direito dele recorrer em liberdade, consoante entendimento do STJ’.



    Como se vê, a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta do delito, do risco de reiteração delitiva – visto que reincidente o paciente (fl. 42) –, além do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução processual”. (eDOC 12, p. 3)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais motivados pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada pela reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 232.153 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Por fim, a jurisprudência desta Corte entende ser válida a remissão, pela sentença, aos fundamentos da decisão que impôs originalmente a constrição cautelar, de modo que não há se falar em insuficiência da fundamentação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 210.700 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente